Tribunal: TJMT
Processo: 0002382-66.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002382-66.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (APELADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUZINETE CANDIDO BARBOSA - CPF: 910.250.601-72 (APELADO), VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA (APELADO), DELMA DE SOUZA - CPF: 892.841.191-20 (APELADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), JOSE EDSON BARROS DA SILVA (APELADO), JHONY BARBOSA PEREIRA - CPF: 033.643.521-51 (APELADO), THELIS DHENIFFE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.807.271-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), DELMA DE SOUZA - CPF: 892.841.191-20 (APELANTE), JHONY BARBOSA PEREIRA - CPF: 033.643.521-51 (APELANTE), JOSE EDSON BARROS DA SILVA (APELANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), LUZINETE CANDIDO BARBOSA - CPF: 910.250.601-72 (APELANTE), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (APELANTE), THELIS DHENIFFE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.807.271-80 (APELANTE), VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE INTEGRALIDADE DA PROVA EMPRESTADA – RECORTES DE ÁUDIOS, SEM SEQUÊNCIA LÓGICA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO PREJUDICADO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS PREJUDICADOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO EM
DIS
SONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- O aproveitamento de provas em autos diversos daqueles onde foram produzidas é amplamente admitido pelas Cortes Superiores, desde que seja oportunizado às partes o integral acesso dos elementos probatórios, isso inclui a disponibilização de todos os áudios captados da interceptação telefônica, assim como os requerimentos das autoridades (policial ou ministerial) e as decisões emanadas na Medida Cautelar em que foi autorizada a Quebra do Sigilo de Comunicações Telefônicas, com o fito de evitar o pincelamento e recortes de partes das provas que somente interessem à Autoridade Policial ou à acusação e possibilitar à defesa apurar a legalidade daquele elemento de prova “emprestada”.

- Uma vez que a sentença condenatória e o teor das declarações das testemunhas se amparam, exclusivamente, na interceptação telefônica, que não foi juntada em sua integralidade e inexistente outro documento que dê subsídio ou complemente o Relatório Final da diligência, torna-se impossível reanalisar a matéria, prejudicando o efeito devolutivo da causa, consequentemente, escancarando o cerceamento do direito de defesa e o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, ocasionando a nulidade do feito até o despacho em que se determina a notificação do acusados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Delmá de Souza, Jhony Barbosa Pereira, Luzinete Cândido Barbosa
e
Thelis Dheniffe Rodrigues da Silva
contra sentença em que se
julgou parcialmente procedente
a Ação Penal, promovendo a
absolvição
de
Victor Eduardo Martins da Silva, Ricardo Gomes dos Reis
e
José Edson Barros da Silva
pela autoria do crime disciplinado no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
(Organização Criminosa), bem como de
Jhony Barbosa Pereira
e
Luzinete Cândido Barbosa
pela conduta criminosa descrita no
artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006
(Associação para o tráfico de drogas) e se
condenou

Delmá
,

Jhony
,
Luzinete
e
Thelis
como autores delito do
art. 33, da Lei n.o 11.343/2006
(Tráfico de drogas).

Enquanto
Luzinete
foi apenada com

5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, à
Delmá
,
Jhony
e
Thelis
foi imposta a reprimenda individualizada de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa.

O
Parquet
pretende a reforma da sentença, com o fito de
julgar totalmente procedente
a Ação Penal e, consequentemente, condenar os acusados de
Victor Eduardo Martins da Silva, Ricardo Gomes dos Reis
e
José Edson Barros da Silva
pelo crime de Organização Criminosa e
Jhony Barbosa Pereira
e
Luzinete Cândido Barbosa
pelo delito de Associação ao tráfico (ID. 66133118).

Em suas razões,
Delmá
almeja a
absolvição
, por insuficiência probatória e, se vencido em tal tese, busca a
redução do
quantum
de recrudescimento
da pena quanto à agravante da
reincidência
, além do
abrandamento do regime
prisional (ID. 66133125).

Já os apelantes
Jhony
,
Luzinete
e
Thelis
pretendem a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 e, não acolhida a tese desclassificatória,
Jhony
e
Thelis
pugnam pela
redução da fração da reincidência
para o patamar de 1/6. Não obstante a isso,
Jhony
requer o direito de
recorrer em liberdade
(ID. 66133131).

As contrarrazões recursais apresentadas pelas partes são pelo desprovimento dos respectivos apelos da parte
ex adversa
(IDs. 66133130, 66133137, 87296485, 87296487 e 87296485).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo
provimento do recurso ministerial
e
parcial provimento dos recursos defensivos
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (ID. 95572477):

“Recurso ministerial: 1. Pleito condenatório de associação para o tráfico
(Jhony Barbosa Pereira e Luzinete Cândido Barbosa)
– Possibilidade –
Animus
associativo evidenciado – Agentes com funções previamente determinadas em conluio, principalmente em razão do parentesco
(mãe e filho)
– Pelo PROVIMENTO do apelo ministerial.

Recursos defensivos: 1. Da absolvição de crime de tráfico de drogas ou desclassificação delitiva para posse de entorpecente para uso
(todos apelantes)
– Impossibilidade – Autorias e materialidade delitivas devidamente caracterizadas – Depoimento dos agentes policiais que atestam a traficância – Inteligência do Enunciado 08-TJMT – 2. Da majoração referente a reincidência
(Delmá de Souza, Jhony Barbosa Pereira e Thelis Dheniffe Rodrigues da Silva)
– Possibilidade – Elevação da fração referente a agravante que só pode ser estabelecida quando devidamente fundamentada e justificada, o que não é o caso dos autos – 3. Recorrer em liberdade
(Jhony Barbosa Pereira)
: – Impossibilidade – Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante a reincidência do agente – Apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal persistindo os motivos para tal medida – 4. Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena
(Delmá de Souza)
– Impossibilidade – Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado – Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso apenas para readequar a fração referente a agravante de reincidência dos agentes.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13
de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021